Tribunal: TJES
Processo: 5000408-48.2017.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000408-48.2017.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HEBER BATISTA VIANNA
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RELATOR: SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

Defiro à recorrente as benesses da assistência judiciária gratuita.

Conheço do recurso inominado, pois presentes os seus requisitos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MOBILIÁRIO DOMÉSTICO. PRODUTO ADQUIRIDO DE MOSTRUÁRIO. CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE PEQUENAS AVARIAS, QUE SE REFLETIRAM NA REDUÇÃO DO VALOR. CONDIÇÃO REGISTRADA NOS DOCUMENTOS ENTREGUES AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE QUE A UTILIDADE DO BEM TENHA SIDO COMPROMETIDA PARA ALÉM DOS ASPECTOS JÁ CONHECIDOS NO ATO DA COMPRA. RESSARCIMENTO INDEVIDO. DEMAIS PRODUTOS AVARIADOS, CUJO REEMBOLSO FOI ACOLHIDO PELA SENTENÇA A QUO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO IMPASSE. EXTENSÃO DOS VÍCIOS QUE NÃO JUSTIFICA, POR SI MESMA, A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE A CONDENAÇÃO A QUO. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE NA FORMA DO ART. 98, §3º, DO CPC.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.